Tribunal: TJBA
Processo: 0000066-93.2010.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000066-93.2010.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUZIMEIRE DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA, ADRIANA REIS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CAMAMU

Advogado(s)
:
EULLA MAGALHAES CORREIA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. REGIME DIFERENCIADO DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MENOR DAS HORAS ADICIONAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS QUE COMPETIA À PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE NÃO ASSEGURA A EQUIPARAÇÃO AUTOMÁTICA ENTRE O ADICIONAL POR REGIME DIFERENCIADO E A REMUNERAÇÃO DA JORNADA DE 40 HORAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Caso em que a parte autora, professora municipal, alega ter laborado em jornada de 40 horas semanais, mas recebido, como vencimento básico, apenas o equivalente a 20 horas, sendo as demais remuneradas a título de adicional por regime diferenciado de trabalho, em valor inferior ao devido.

2. A Lei Municipal nº 480/98, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Camamu, estabelece, em seu art. 12, que o Secretário responsável pela Educação poderá atribuir um acréscimo de até 20 horas, a título de regime diferenciado de trabalho, ao servidor cuja jornada normal seja de 20 horas semanais.

3. O regime diferenciado de trabalho não implica, necessariamente, o enquadramento do professor municipal em jornada normal de 40 horas semanais, mas sim o acréscimo de até 20 horas à jornada original, não havendo previsão legal de equiparação remuneratória automática entre as horas adicionais e o vencimento básico.

4. A documentação acostada aos autos (contracheques esparsos) não comprova a carga horária efetivamente prestada pela autora, tampouco demonstra eventual disparidade entre o valor pago pelas 20 horas semanais e aquele pago a título de adicional por regime diferenciado de trabalho.

5. Incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo se desincumbido satisfatoriamente desse encargo. Precedentes desta Corte.

6
.
Recurso de apelação a que se nega provimento. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária concedida.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000066-93.2010.805.0040
, oriundos da Comarca de Camamu, sendo Apelante
LUZIMEIRE DA SILVA OLIVEIRA

e Apelada
MUNICÍPIO DE CAMAMU
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,

nos termos do voto do Relator.